Tribunal: STF
Processo: ARE 1352063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Avaré. 



    1. Preliminares. Inaplicabilidade da Lei n° 8.429/92, nulidade da sentença face à produção de prova nula, cerceamento de defesa, inconstitucionalidade material e formal da Lei de Improbidade Administrativa, impossibilidade de o Ministério Público aplicar penas por improbidade administrativa e ausência de dolo do administrador. Objeções repelidas integralmente. 



    2. Mérito. Retenção, indevida, de valor a ser destinado ao IPESPEM e o excessivo gasto de combustível configurados. Conjunto probatório hábil a demonstrar a existência de atos de improbidade administrativa. Intelecção do art. 13 da Lei n° 595101. Prova pericial que concluíra pela não quitação das obrigações previdenciárias. Configuração de má gestão administrativa. Condutas enquadradas no art. 10, da Lei n° 8.429/92. Recurso dos réus parcialmente providos, nos termos do voto. ” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LV e LVI, 15, inciso V, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido:



    “para reconhecer a inaplicabilidade da Lei n° 8.429192 aos agentes políticos ou mesmo sua inconstitucionalidade, cassando integralmente os efeitos das decisões proferidas nestes autos anteriormente que imputaram indevidamente ao Recorrente sanções sob fundamento do cometimento de ato de improbidade. 



    Caso assim não entendam Vossa Excelências, aguarda seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reconhecer o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, anulando o feito e determinando sua remessa para origem para prosseguimento da instrução processual com designação de audiência para colheita de prova oral, dando a devida aplicação ao artigo 369 do Código de Processo Civil. 



    Por fim, de forma subsidiária, alinhando-se a devida aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, REVER AS SANÇÕES IMPOSTAS E SEU ALCANCE, determinando a exclusão ou redução da pena de ressarcimento do dano ao quanto efetivamente tenha importado em prejuízo, bem como afastar a imposição das penalidades acessórias.”. 



    Opina o Ministério Público Federal pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Condenação por malversação de recursos repassados a Instituto de Previdência municipal. Alegações de ilegitimidade passiva de agente político, de ausência de fundamentação, de cerceamento de defesa e de necessidade de revisão das sanções. Razões do agravo que não lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Óbices da Súmula 279 do STF e dos Temas 339, 576 e 660 do STF. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    Inicialmente e, em atenção a manifestação anterior interposta nos autos (Petição nº 103.596/2021), convém deixar desde logo assentado que, em hipóteses como a presente, em que os recursos especial e extraordinário, interpostos na origem, não foram ambos admitidos, não há que se falar no aguardo do julgamento de eventual agravo em recurso especial, para que possa esta Suprema Corte apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    (...) 1. Não é necessário aguardar o julgamento no STJ, quando o recurso especial e extraordinário forem inadmitidos. Precedentes (...) (AI nº 783.494-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/11/15).



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Interposição de agravo em recurso extraordinário e recurso especial. Recurso extraordinário inadmitido. Julgamento do recurso especial pendente. Violação ao art. 1.031, §1º, do CPC. Inexistente. Ausência de condições para julgamento do apelo extremo, desnecessário o sobrestamento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 5. Embargos de declaração rejeitados (AI nº 849.176-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 924.413-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/17). 



    Em prosseguimento, no que diz respeito à alegações recursais de não sujeição dos agentes políticos aos ditames da Lei nº 8.429/92; ausência de fundamentação das decisões judiciais e cerceamento de defesa, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 576, 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido acerca da presença dos atos configuradores de improbidade administrativa, bem como a proporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/02/20 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/09/19).



    Por fim, conforme consignou o Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o apelo extremo, o presente caso não se amolda à discussão proposta no Tema 309 de repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022. 



 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente